Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM.
1. Nos termos do princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porquanto obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do § 3° do art. 18 do CDC: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.
3. Carece de comprovação a existência e a extensão de vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual.
4. Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, por meio do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes.
5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.